Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704718-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO J R DE SOUSA - CONSTRUCAO E REFORMA - ME, ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 55154327 – autos originários) que indeferiu a pesquisa (Bacenjud) de indisponibilidade de ativos financeiros, porque os executados ainda não foram citados. Defende, em resumo, que as partes celebraram acordo, ocasionando o comparecimento espontâneo dos devedores, razão pela qual desnecessária a citação. 2. Indefiro a liminar, porquanto ausente o risco de dano irreparável. O agravante limitou-se a alegar que a decisão a quo deve ser suspensa. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR